Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-39.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO DANO MATERIAL- SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- A prévia reclamação em via administrativa não é pressuposto para o ajuizamento da ação - Preliminar afastada.
- Cerceamento de defesa - Não ocorrência – Os

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO DANO MATERIAL- SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- A prévia reclamação em via administrativa não é pressuposto para o ajuizamento da ação - Preliminar afastada.
- Cerceamento de defesa - Não ocorrência – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a oitiva de testemunhas e a realização de perícia, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa - Preliminar afastada.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.